Tribunal: TJES
Processo: 0000652-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE BIANCHI FIGUEREDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000652-52.2023.8.08.0021

APELANTE
S
:

FELIPE BIANCHI FIGUEIREDO e DOUGLAS SOUSA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR OITIVA CONJUNTA DE POLICIAIS EM “TELEFLAGRANTE” E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM VETORES DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Felipe Bianchi Figueiredo
e
Douglas Sousa Silveira
contra sentença condenatória que os reconheceu como autores do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, fixando-lhes a pena de
13 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
1.300 dias-multa
, pleiteando: (i) nulidade da oitiva policial no “teleflagrante”; (ii) nulidade por invasão de domicílio; (iii) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iv) readequação da pena-base por fundamentação inidônea e bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
: (i) definir se houve nulidade pela suposta oitiva conjunta de policiais no “teleflagrante”; (ii) estabelecer se o ingresso policial em residência ocorreu com violação ao domicílio; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação; (iv) verificar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada por fundamentação indevida dos vetores da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inquérito policial constitui peça informativa, de modo que eventuais vícios em depoimentos colhidos durante o flagrante não contaminam a ação penal, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563).

O tráfico de drogas, sendo crime permanente, autoriza o ingresso policial em residência sem mandado judicial quando houver fundadas razões de flagrante delito, hipótese configurada pela visualização de entrega de entorpecentes, fuga e descarte de drogas; tal fundamento atende ao entendimento do STF no
Tema 280 (RE 603.616)
.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais prestados em juízo sob contraditório, revelando coerência e compatibilidade entre si.

A expressiva quantidade e variedade das drogas (quase 1kg de crack, maconha e cocaína), somadas ao numerário apreendido, evidenciam o intuito de mercancia, inviabilizando a absolvição.

A pena-base deve observar fundamentação idônea em cada vetor; elementos genéricos inerentes ao tipo penal não autorizam a negativação de culpabilidade, motivos e consequências.

A personalidade e a conduta social não podem ser valoradas negativamente sem suporte técnico específico ou elementos concretos extraídos da vida comunitária ou familiar do agente; condenações anteriores não podem fundamentar tais vetores, sob pena de bis in idem.

O vetor antecedentes somente pode ser considerado quando houver condenação apta a produzir efeitos penais, devendo ser afastado quando extinta a punibilidade por prescrição.

As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis quando demonstrada quantidade e natureza especialmente nociva da droga, nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/2006
.

A reincidência é corretamente aplicada como agravante quando há condenações válidas.

O regime inicial fechado é adequado diante do quantum das penas e da reincidência, nos termos do
art. 33, § 2º, “a”, do CP
, sendo incabível recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A oitiva de policiais no flagrante não gera nulidade quando individualizada e ausente comprovação de prejuízo concreto.

O ingresso policial em residência é legítimo em crimes permanentes quando amparado em fundadas razões de flagrante, devidamente justificadas a posteriori.

A negativação de vetores da pena-base exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal nem em condenações já utilizadas para reincidência.

A quantidade e natureza da droga apreendida podem justificar a manutenção das circunstâncias do crime como vetor desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLVI;

CP, art. 33, § 2º, “a”;

CPP, art. 563;

Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos para, mantendo as condenações, redimensionar as penas impostas para: FELIPE BIANCHI FIGUEREDO: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, e DOUGLAS SOUSA SILVEIRA: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 825 dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000652-52.2023.8.08.0021

APELANTE
S
:

FELIPE BIANCHI FIGUEIREDO e DOUGLAS SOUSA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme lançado no relatório, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE BIANCHI FIGUEREDO
e
DOUGLAS SOUSA SILVEIRA
em face da r. sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Ambos foram apenados com
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais, as defesas suscitam, preliminarmente:
a)
nulidade da oitiva dos policiais no flagrante por suposta oitiva conjunta e combinação de versões no "teleflagrante", apresentando inclusive registros fotográficos;
b)
nulidade por invasão de domicílio.

No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e
bis in idem
na utilização de condenações para antecedentes e reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento, especificamente para neutralizar vetores da pena-base indevidamente fundamentados.

Os recursos são próprios, adequados e tempestivos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do
s
recurso
s
.

DAS
PRELIMINARES.

Nulidade dos depoimentos policiais.

As defesas alegam que os policiais foram ouvidos conjuntamente no "teleflagrante", o que teria permitido a combinação de versões.

Todavia, o inquérito policial é peça meramente informativa e eventuais vícios não contaminam a ação penal.

Ademais, o escrivão de polícia confirmou em juízo que, embora os policiais pudessem estar na mesma sala no momento do ato, as oitivas foram individualizadas.

Inexistindo prova de efetivo prejuízo,
rejeito a preliminar
, nos termos do art. 563 do CPP.

Violação de Domicílio.

As defesas alegam ingresso ilegal sem mandado.

Contudo, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial sem mandado quando há fundadas razões de flagrante delito.

No caso, a abordagem foi motivada pela visualização direta da entrega de entorpecentes seguida de fuga e descarte de drogas, o que constitui justa causa para a medida.

O STF, no Tema 280 (RE 603.616), consolidou que o ingresso forçado é legítimo quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
.
Rejeito a preliminar
.

Do
MÉRITO.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e detalhados, gozando de presunção de veracidade.

A quantidade (quase 1kg), diversidade das drogas (crack, maconha e cocaína) e o numerário apreendido demonstram o nítido intuito de mercancia, sendo inviável a absolvição.

DA
DOSIMETRIA DA PENA.

Passo à análise da dosimetria da pena, ponto central da insurgência das defesas e objeto de análise criteriosa pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, procedendo à individualização das reprimendas para cada apelante, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

QUANTO AO APELANTE FELIPE BIANCHI FIGUEREDO.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 dias-multa, valorando negativamente seis vetores.

Assiste razão à defesa e à Procuradoria quanto à necessidade de reforma.

Neutralizo os vetores
culpabilidade, motivos

e consequências

do crime
, pois a fundamentação pautou-se em elementos genéricos inerentes ao tipo penal, como o conhecimento da ilicitude e o dano social abstrato.

No que tange à
personalidade

e à conduta social, o magistrado fundamentou o desvalor na "dedicação ao crime" e na "liderança da boca de fumo".

Todavia, tais fundamentos não se adequam ao entendimento jurisprudencial consolidado, que exige laudo técnico para a personalidade e dados sobre o comportamento familiar/comunitário para a conduta social, não podendo condenações criminais servirem para negativar tais vetores sob pena de
bis in idem
.

Portanto,
neutralizo
os vetores
personalidade e conduta social
.

Os
antecedentes

permanecem negativos, pois o apelante é multirreincidente, permitindo-se o uso de uma condenação (autos nº 0004952-48.2009.8.08.0021) nesta fase e das demais na reincidência.

As circunstâncias do crime

seguem desfavoráveis pela preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, dada a expressiva quantidade e natureza nociva das drogas (crack).

Restando dois vetores negativos (antecedentes e circunstâncias), e aplicando o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena (10 anos / 8 = 1 ano e 3 meses por vetor), o aumento é de 02 anos e 06 meses.

Redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes.

Presente a
agravante da reincidência

(autos nº 0006748-74.2009 e 0014798-84.2012), mantenho a majoração de 02 (dois) anos e 200 dias-multa.

Na
terceira
fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva d
o apelante
FELIPE BIANCHI FIGUEREDO em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 dias-multa.

QUANTO AO APELANTE DOUGLAS SOUSA SILVEIRA.

Na
primeira fase
, procedo à neutralização dos vetores
culpabilidade, motivos, consequências, personalidade

e conduta social
, seguindo a mesma fundamentação de inidoneidade e inadequação jurisprudencial aplicada ao corréu.

Em relação aos
antecedentes
, assiste razão à defesa, pois a condenação utilizada (proc. nº 0011640-16.2015.8.08.0021) teve a punibilidade extinta pela prescrição, o que anula seus efeitos penais.

Assim, neutralizo o vetor
antecedentes
.

As
circunstâncias do crime

permanecem desfavoráveis pela aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, diante da natureza e quantidade do material.

Restando apenas um vetor negativo (circunstâncias), e considerando o critério de 1/8 (1 ano e 3 meses),
redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes.

Presente a
agravante da reincidência

(auto nº 0000042-31.2016.
8.08.0021
), mantenho a majoração de 02 (dois) anos e 200 dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva d
o apelante
DOUGLAS SOUSA SILVEIRA em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para ambos os
apelantes
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
das penas e a reincidência.

Rejeito o pedido de recorrer em liberdade.

Os réus permaneceram presos durante toda a instrução e a manutenção da custódia é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para, mantendo as condenações, redimensionar as penas impostas para:

FELIPE BIANCHI FIGUEREDO:

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
e 950 dias-multa.

DOUGLAS SOUSA SILVEIRA:

08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
825 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)